Tribunal: TJMT
Processo: 1012902-48.2022.8.11.0055
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012902-48.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL TOSCANO DA CONCEICAO - CPF: 057.657.751-01 (APELADO), ROSELUCIA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 401.135.741-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIO CESAR OLIVEIRA BORGES - CPF: 004.927.621-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO JOSE DOS SANTOS - CPF: 795.494.031-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIRA MARTINS MORAES - CPF: 060.818.391-17 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO DO APELADO – POSSIBILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A TIPICIDADE DA CONDUTA – CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE DENOTAM A FINALIDADE MERCANTIL DO PRODUTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em absolvição se a prova produzida, em especial o depoimento dos policiais civis em juízo, demonstra que o acusado tinha em depósito em sua residência 189g de maconha, além de balança de precisão e apetrechos utilizados na preparação de drogas para venda, inexistindo dúvidas da traficância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n. 1012902-48.2022.8.11.0055, que desclassificou a conduta imputada na denúncia ao acusado
Daniel Toscano da Conceição
para o delito descrito no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e determinou o desmembramento e redistribuição do feito em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
, Lei n. 10.826/03).

Nas suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que as provas colhidas durante a instrução processual, em especial os depoimentos dos policiais em juízo, evidenciam que a droga apreendida se destinava à traficância, motivo pelo qual deve ser condenado nos termos do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (Id. 155030751).

Em suas contrarrazões, a defesa requereu a manutenção da sentença recorrida, ao argumento de que os elementos levantados durante a fase instrutória não demonstraram satisfatoriamente que a droga apreendida seria comercializada, requerendo, assim, o desprovimento do recurso interposto (Id.

155030759).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 158485656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a acusação, no dia 18 de agosto de 2022, na residência localizada na rua 34, s/n., quadra 02, lote 07, entre as ruas G e F, no bairro Jardim Buritis II, na cidade de Tangará da Serra/MT, o acusado
Daniel Toscano da Conceição
possuía e guardava uma pistola da marca
Glock
, calibre 9mm, com 67 munições intactas do mesmo calibre, de uso permitido, além de três carregadores de pistola, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A exordial acusatória relata ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o acusado
Daniel Toscano da Conceição
mantinha em depósito duas porções grandes pesando o total de 189,66g de maconha, droga de uso proscrito no País, capaz de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de mercancia.

Em suma, a denúncia relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Consta dos autos, que os policiais da Gerência de Combate ao Crime Organizado e da Gerência de Operações Especiais da Polícia Judiciária Civil cumpriram os mandados de prisões cautelares oriundos da 1a Vara Criminal de Sorriso, e da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, e de busca e apreensão expedido pela 1a Vara Criminal de Sorriso.

Ocorre que na busca e apreensão realizada na residência do denunciado, foi apreendida no quarto dele 01 (uma) pistola Glock, calibre 9mm, com 67 (sessenta e sete) munições intactas de calibre 9mm, conforme auto de apreensão f. 109/110.

Por fim, as armas e munições apreendidas foram submetidas ao exame pericial, pelo que se constatou a EFICIÊNCIA destas para efetuar disparos, conforme consta do laudo de balística forense f. 69/75.

(...)

Segundo o apurado, durante a busca e apreensão na residência do denunciado, também foi apreendido sob um sofá, 02 (duas) porções de maconha com massa bruta de 189,66g.

Ademais, também foi localizada 01 (uma) balança de precisão, 02 (dois) rolos de plástico tipo filme, e 01 (um) aparelho celular de marca Samsung A31 (...)
” (Id. 155030553).

Diante desse quadro fático, o acusado
Daniel Toscano da Conceição
foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
, Lei n. 10.826/03).

Após a instrução processual, a sua conduta foi desclassificada para o delito descrito no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06, razão pela qual a magistrada
a quo
determinou o desmembramento do feito com a remessa ao Juizado Especial Criminal quanto ao delito de menor potencial ofensivo e ao Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, em relação à posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Inconformado, o
parquet
ingressou com o presente recurso, requerendo a
condenação do apelado Daniel pela prática do delito de tráfico de drogas
, sustentando que os elementos de prova colhidos durante a instrução processual, em especial os depoimentos dos policiais, evidenciam que a droga apreendida se destinava à traficância.

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas nos autos, sobretudo pelo boletim de ocorrência de Id. 155030515, pelo auto de apreensão de Id. 155030519; pelo laudo de Id.

155030540, e pela prova testemunhal colhida na fase investigativa e em juízo, incidindo o objeto recursal apenas no tocante à tipicidade da conduta imputada ao réu.

Da detida análise da prova produzia ao longo da instrução processual, constato que, tanto na fase policial como em juízo, o
acusado Daniel
negou a prática delitiva, afirmando que as porções de drogas apreendidas em sua residência seriam destinadas ao consumo pessoal:

“
(...) QUE hoje foi dado cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão em desfavor de DANIEL TOSCANO DA CONCEIÇÃO Vulgo INDIO; QUE foram cumpridos também 03 Mandados de Prisão em desfavor de DANIEL;
QUE na residência foram apreendidas uma pistola Glock 17 G4 com três carregadores, 67 munições intactas e duas porções de substância análoga a Maconha, balança de precisão e outros objetos; QUE a droga apreendida é para consumo do

interrogado pois o mesmo é usuário de Maconha
; QUE a arma de fogo o interrogado tinha para sua proteção pois há cerca de 05 meses foi jurado de morte pela facção Comando Vermelho; QUE comprou essa arma de uma pessoa que o interrogado não quer falar o nome nesse momento tendo pago pela arma R$ 20 mil reais pago avista;
QUE o interrogando fez parte da facção Comando Vermelho por cerca de 06 anos; QUE saiu dessa facção devido a um desentendimento interno e devido a isso o interrogado foi decretado
; QUE a convivente do interrogado MAIRA MARTINS MORAES por ser convivente do interrogado também foi decretada pelo Comando Vermelho;
QUE faz cerca de um mês que o interrogado veio para este município de Tangara da Serra; QUE veio para fugido devido o decreto do CV em Sorriso
(...)
” (Id. 155030522) – destaquei.

Ouvida apenas na fase inquisitiva, a informante
Maira Martins Moraes
, companheira do apelado, confirmou que a droga se destinava ao consumo pessoal do acusado e que ambos estavam jurados de morte pela facção criminosa “Comando Vermelho”:

“
(...) QUE convive com DANIEL TOSCANO DA CONCEIÇÃO há cerca de uns 06 meses; QUE conheceu ele em SORRISO -MT; QUE faz cerca de um mês que vieram para este município de TANGARA DA SERRA; QUE veio para este município fugida com DANIEL pois ambos foram decretados pelo Comando Vermelho;
QUE DANIEL fazia parte dessa facção e houve um desentendimento entre ele e outros membros, tendo DANIEL decidido sair do CV e por esse motivo ele recebeu decreto de morte pela facção e a declarante por ser companheira dele também recebeu o mesmo decreto; QUE indagada sobre a droga e a arma e munições apreendida na residência da declarante e DANIEL hoje pela polícia civil? Respondeu que a droga é de DANIEL para consumo dele pois o mesmo é usuário de Maconha assim como a declarante
; QUE a arma ele tinha para se defender caso membros do CV viessem para cumprir o decreto; QUE não sabe como ele adquiriu a arma de fogo, mas faz uns dois meses que ele está com essa pistola Glock (...)
” (Id. 155030518) – negritei.

Em contrapartida, o investigador de polícia
Mario Cesar Oliveira Borges
relatou que a Polícia Civil se dirigiu à residência do acusado Daniel para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão, expedidos em desfavor do apelado, visto que havia indicativos do seu envolvimento com organização criminosa. Disse que durante a busca domiciliar foram localizados entorpecentes, além de balança de precisão e outros apetrechos comumente utilizados para traficar drogas:

“
(...) Nós da Gerência de Combate ao Crime Organizado recebemos a incumbência de cumprir um mandado de prisão em desfavor do acusado aí, um processo de Sorriso, se não me falha a memória. Nós recebemos o mandado para cumprir, achar ele e prender. Depois de algumas diligências conseguimos encontrá-lo em Tangará da Serra, a casa exatamente onde ele se escondia. Ingressamos na residência dele. Informamos do mandado e cumprimos a prisão. Ele não esboçou nenhum tipo de reação.
Durante o ingresso na residência dele nós encontramos uma pistola e uma porção de entorpecente.
(...)
Foram encontrados alguns apetrechos que dão a entender ser utilizado para a traficância, né. Eu acho que papel filme e não tenho certeza, mas acho que foi encontrado uma balança também
. Foram encontrados alguns apetrechos, mas de cabeça não sei exatamente o que era. (...) Eu acredito que o mandado de prisão era em razão de organização criminosa e homicídio (...)
” (Relatório de mídias de Id. 155030623).

Igualmente, o investigador de polícia
Adão José dos Santos
relatou que durante as buscas domiciliares foram encontradas duas porções de maconha na residência do apelado, além de balança de precisão, rolos de plástico filme e outros materiais utilizados para embalar drogas, elementos que indicam a traficância, apesar do acusado Daniel afirmar que a substância se destinava exclusivamente ao seu consumo pessoal:

“
(...) A equipe da Gerência de Combate ao Crime Organizado de Cuiabá diligenciou aí até a cidade de Tangará para dar cumprimento a dois mandados de prisão e um de busca e apreensão na residência do suspeito Daniel. As equipes tiveram o apoio da Gerência aqui de Cuiabá também, que participaram da operação. Logo que chegamos no endereço foi necessário arrombar a porta, devido ao risco... já tínhamos recebido a informação de que o suspeito provavelmente estava armado. Logo que entramos na residência ele se encontrava no quarto, juntamente com a esposa, ela abriu a porta e no quarto que ele estava foi encontrada a pistola Glock e três carregadores, sendo que um tava municiado com trinta munições. Foram encontradas no total 67 munições.
Na sala da residência foram encontradas duas porções de maconha. Foi encontrado um rolo de papel filme e foi encontrada uma balança de precisão
. O suspeito se encontrava na residência juntamente com a esposa. Ele disse que tinha recém mudado ali para a cidade de Tangará, que tinha vindo de Sorriso, e fazia poucos dias que ele estava residindo na cidade de Tangará. (...)
Me recordo que esta droga estava num pote, numa vasilha de plástico, em cima do sofá, duas porções de maconha.
(...) A arma ele falou que era para se defender. Ele falou que fazia parte da facção Comando Vermelho e tinha saído da facção e tava jurado de morte e por isso ele tava portando essa arma. Era para se defender de membros da facção Comando Vermelho.
Da droga ele falou que era para uso, porém, nós encontramos balança de precisão e plástico filme, que geralmente é utilizado para embalar droga
. (...) A informação que tínhamos quando diligenciamos para cumprir os mandados era que o suspeito estaria com arma de fogo. Da droga nós não tínhamos nenhuma informação (...)
” (Relatório de mídias de Id. 155030623) – negritei.

Embora não tenha participado diretamente das diligências relacionadas à busca e apreensão realizada na residência do acusado Daniel, o policial civil
Elton da Silva Bedendo
revelou em juízo que investigações anteriores demonstravam a participação do apelado com a traficância de drogas e a sua ligação com o “Comando Vermelho”:

“
(...) Dessa prisão eu não participei. O que eu pude ver lendo os autos é que eles usaram um relatório do núcleo de inteligência de Guarantã, de uma outra operação. Mas em relação a esses dois crimes em específico eu não participei. (...)
Nas investigações daquela outra operação, que foi deflagrada em Peixoto de Azevedo, naquela ele tinha um relacionamento com uma pessoa que se chamava Talisson, algo nesse sentido, que comercializava drogas para ele aqui em Peixoto. Eu participei dessas investigações de tráfico de drogas em Peixoto
. (...) Aqui em Peixoto, eu acho que ele tem até um procedimento aqui na Comarca de Peixoto, desse tráfico de drogas.
Até então, nessa época, ele participava do Comando Vermelho, aí teve uns diálogos que ele teve com presos aqui. Ele falava pros presos darem um suporte pra um amigo dele, que trabalhava com ele na venda de entorpecentes
(...)
” (Relatório de mídias de Id. 155030623) – destaquei.

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido,
assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Assim, do cotejo das provas colhidas durante a instrução criminal, verifico que o acusado Daniel pertencia ao “Comando Vermelho” e estava diretamente ligado à traficância de drogas, o que, inclusive, motivou a decretação da sua prisão e a determinação judicial para busca e apreensão em sua residência.

Apesar da defesa afirmar que o apelado havia rompido com a referida facção criminosa e, inclusive, havia sido jurado de morte, certo é que na sua residência foram apreendidos quase 200g de maconha, além de balança de precisão e outros instrumentos utilizados para a preparação de entorpecentes para a venda, circunstâncias que denotam que o produto não se destinava ao consumo pessoal e sim ao comércio espúrio.

Logo, comprovada a materialidade, a autoria e a tipicidade da conduta, inviável a absolvição do acusado Daniel com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
, razão pela qual o recurso ministerial deve ser provido.

Diante do exposto,
condeno o acusado Daniel Toscano da Conceição
nas sanções do crime de tráfico de drogas, descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e, nos termos do art. 68 do Código Penal, passo a dosar a pena adequada ao caso.

Na primeira fase da dosimetria, verifico que a
culpabilidade
do acusado se revelou normal à espécie, de modo que não enseja o recrudescimento da reprimenda.

De acordo com as informações contidas no Id.

155030555, bem como em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado (autos n. 0011835-52.2018.8.11.0040), o acusado Daniel ostenta quatro condenações transitadas em julgado, razão pela qual, além de reincidente, possui
maus antecedentes criminais
, de modo que será considerada nesta etapa da dosimetria a ação penal n. 3095-64.2015.811.0023.

Não há nos autos elementos suficientes para a aferição da
conduta social
e da
personalidade do agente
.

Os
motivos do crime
são inerentes ao tipo penal.

As
circunstâncias do crime
não se afastam do que normalmente ocorre em delitos dessa natureza.

Não obstante o crime em questão acarrete
consequências
nefastas à sociedade, não é possível valorá-las, na medida em que integram a própria definição jurídica do tipo.

A
quantidade
e a
natureza
da droga apreendida (189,66g de maconha), não justificam o recrudescimento da pena
.

Assim, diante dos maus antecedentes do acusado, fixo a pena-base em
5 anos e 10 meses de reclusão
.

Na segunda fase, tratando-se de réu reincidente específico (autos n. 6407-16.2014.811.0045), além de possuir outras duas condenações transitadas em julgado pelos delitos de roubo e homicídio qualificado tentado, agravo a reprimenda em 1/5, encontrando a sanção provisória em
7 anos de reclusão
.

Na terceira etapa, não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, sobretudo diante da reincidência do réu, que impede a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, razão pela qual torno definitiva a pena privativa de liberdade de
7 anos de reclusão
.

Fixo o
regime inicial fechado
, tendo em vista o
quantum
de pena estabelecido e por se tratar de réu reincidente específico
(CP, art. 33, § 2o).

Por fim, aplicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade, fixo a pena pecuniária em
700 dias-multa, no valor unitário mínimo
.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para reformar a sentença e
condenar o acusado
Daniel Toscano da Conceição
à pena

corporal de
7
anos de reclusão
no
regime inicial fechado
, e o pagamento de 700 dias-multa, no valor unitário mínimo,
pela prática do crime de tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06)
.

Em atenção ao princípio do duplo grau de jurisdição, determino seja desmembrado o feito em relação ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
, Lei n. 10.826/03), e distribuído perante o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, competente para processar e julgar os fatos, pois conexos ao crime de tráfico de drogas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023